Tribunal: STJ
Processo: 0002011-31.2022.8.16.0124
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2108851 - PR(2023/0407033-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JOSE OSEAS MARTINS
ADVOGADO
: RODRIGO RIBEIRO - PR078558
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
NULIDADE
DA
BUSCA
DOMICILIAR.
DISPOSITIVOS
APONTADOS COMO VIOLADOS QUE NÃO POSSUEM COMANDO
NORMATIVO
SUFICIENTE
PARA
EMBASAR
A
TESE
RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
QUESTÃO
RESOLVIDA
NA
ORIGEM
COM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

SÚMULA 126/STJ.
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55191923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 25f8a084-8670-462d-9e78-6d4d4138c7a3

RECURSO ESPECIAL No 2108851 - PR (2023/0407033-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JOSE OSEAS MARTINS
ADVOGADO
: RODRIGO RIBEIRO - PR078558
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
NULIDADE
DA
BUSCA
DOMICILIAR.
DISPOSITIVOS
APONTADOS COMO VIOLADOS QUE NÃO POSSUEM COMANDO
NORMATIVO
SUFICIENTE
PARA
EMBASAR
A
TESE
RECURSAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
QUESTÃO
RESOLVIDA
NA
ORIGEM
COM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

SÚMULA 126/STJ.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
, com
Jose Oseas Martins
fundamento no
alíneas
e
, da Constituição Federal, no qual se
art. 105, inciso III,
a
c
insurge contra o acórdão da Apelação Criminal n. 0002011-31.2022.8.16.0124, do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 509):
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO
DE DROGAS – ARTIGO 33, CAPUT, DA
- CRIME DE POSSE DE
LEI No 11.343/06
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
CAPUT, DA
e
ART. 12,
LEI 10.826/03
CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO –
§ 1°,
ART. 16,
INCISO IV, DA
PRELIMINAR: ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE
LEI 10.826/03.
PROVAS COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. TESE
DESACOLHIDA. DENÚNCIAS DE TRÁFICO POR PARTE DO APELANTE E
DILIGÊNCIA REALIZADA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO.
JUSTA CAUSA EXISTENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE QUE AUTORIZAVA O
INGRESSO DOS POLICIAIS. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE
NOS ARTIGOS 386, INCISOS V E OU VII DO CPP. TESE REJEITADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO
QUE DENOTAM A TRAFICÂNCIA, APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS,
DINHEIRO E ARMAS DE FOGO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
TRÁFICO PARA O CRIME DE USO, PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE
DROGAS. TESE REJEITADA. PEDIDO DE REVISÃO NA DOSIMETRIA. PENA
Documento eletrônico VDA53768523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:05
Código de Controle do Documento: ccddefc9-1210-4adb-8934-a3cc6c0f0c3b

ANALISADA E CORRETAMENTE DOSADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
A parte recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, violação dos
arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal, sustentando que o ingresso
domiciliar e as buscas foram realizados sem fundadas razões e com desvio de finalidade,
mesmo havendo mandado de prisão, configurando pescaria probatória; requer a nulidade
das provas obtidas. Destaca a ausência de justa causa prévia que justificasse a
diligência no interior da residência.
Contrarrazões apresentadas às fls. 573/581.
O recurso foi admitido na origem (fls. 585/588).
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo não provimento do recurso especial, por entender legítimo o
ingresso domiciliar para cumprimento de mandado de prisão, em contexto de
investigação prévia, e por considerar inviável o revolvimento fático para aferir eventual
pescaria probatória (fls. 603/606).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial tem origem em ação penal na qual o recorrente foi
condenado pelos crimes previstos no
, da
no
da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006;
art. 12
e no
§ 1o, IV, da
com pena total de 12
Lei n. 10.826/2003;
art. 16,
Lei n. 10.826/2003,
anos e 9 meses de reclusão, e 875 dias-multa, no regime inicial fechado.
O Tribunal de origem manteve a condenação e rejeitou a preliminar de
nulidade fundada na violação de domicílio, afirmando que houve cumprimento de
mandado de prisão, denúncias prévias de tráfico e armas, além do estado de flagrância
que autorizou o ingresso policial (fls. 510/518).
A pretensão é manifestamente inadmissível.
Com efeito, a tese deduzida no recurso especial é de nulidade nas provas
obtidas na diligência que culminou na busca domiciliar. Em suma, a defesa alega que
inexistiam fundadas razões da prática de crime permanente no local que autorizasse o
Documento eletrônico VDA53768523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:05
Código de Controle do Documento: ccddefc9-1210-4adb-8934-a3cc6c0f0c3b

ingresso dos policiais no domicílio sem autorização judicial, tendo ocorrido desvio de
finalidade no cumprimento do mandado de prisão existente em desfavor do réu e
cumprido naquela oportunidade.
Ocorre que nenhum dos dispositivos indicados como violados
ostenta comando normativo suficiente para respaldar a tese recursal.
Isso porque versam a respeito dos requisitos legais para se promover a busca
pessoal, de modo que nada dizem acerca das circunstâncias que autorizam a busca
domiciliar sem mandado.
Ora, diante do advento da Constituição Federal de 1988, só é possível falar
em busca domiciliar – nas hipóteses preconizadas no
§ 1o, do CPP – quando
art. 240,
precedida de prévia autorização judicial, sendo certo que, em se tratando de busca
domiciliar sem autorização judicial (calcada na prática de crime permanente), como no
caso dos autos, a regência se dá integralmente na esfera constitucional (art. 5o, XI,
da CF).
Logo, verificada a deficiência na fundamentação do recurso, é o caso de incidir
a Súmula 284/STF.
Ademais, anoto que a questão foi resolvida na Corte de origem, inclusive, com
base em fundamento constitucional autônomo (fl. 1.819 – grifo nosso):
[...]
De início, infere-se que o
o, inciso XI, da Constituição Federal, preceitua
art. 5
que: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
Da análise da norma conclui-se que, nos casos de flagrante delito, é permitido
que a autoridade policial adentre na residência do indivíduo, sem a devida ordem
judicial.
Cumpre esclarecer, ainda, que a transgressão de tráfico de drogas trata-se de
crime permanente, no qual entende-se que o agente está em situação de flagrância
enquanto não cessar o ato lícito.
Ainda que a Constituição disponha acerca da inviolabilidade de domicílio como
direito fundamental, cediço que ela não é absoluta, mas relativa, excetuando-se o
flagrante delito.
Dito isso, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência e dos depoimentos
prestados em sede policial, todos reiterados em Juízo sob o crivo do contraditório e
ampla defesa, a abordagem não indica nenhum tipo de ilegalidade, posto que haviam
fundadas suspeitas dos policiais que receberam denúncia de tráfico de drogas e
armas de fogo por parte do apelante e ao averiguar, lograram encontraram este,
assim como a droga e as armas mencionadas na denúncia.
Desse modo, diante do cumprimento do mandado de prisão e do encontro de
armas e drogas, restou caracterizado o estado de flagrância, sem que se
configurasse qualquer ilegalidade na conduta dos agentes.
Documento eletrônico VDA53768523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:05
Código de Controle do Documento: ccddefc9-1210-4adb-8934-a3cc6c0f0c3b

Por se tratar de conduta que caracteriza crime permanente – em que o
flagrante se prolonga no tempo –, o ingresso dos Policiais na residência em busca de
drogas e armas não pode ser caracterizado como violação de domicílio,
especialmente porque havia justa causa para a medida (denúncias a esse respeito e
mandado de prisão em aberto).
Em suma, o delito de tráfico, por possuir natureza de delito permanente e,
assim sendo, permite a configuração de flagrância em qualquer momento, inclusive
permitindo o ingresso dos agentes de segurança na residência do acusado, nos
termos do
o, inciso XI, da Constituição Federal.
Art. 5
[...]
O estado de flagrância em que estava o réu, portanto, autorizava a ação
dos policiais, conforme excepcionalmente prevê o artigo 5o, inciso XI, da
Constituição Federal.
[...]
Não obstante isso, a defesa não interpôs recurso extraordinário impugnando
os referidos fundamentos constitucionais, atraindo a incidência da Súmula 126/STJ.
Por fim, a inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
art. 105,
a
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o
dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, como ocorreu
na hipótese.
Confira-se: AgRg no
Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 2.119.214/PB,
Sexta Turma, DJe 9/10/2024.
Ante o exposto,
do recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA53768523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:05
Código de Controle do Documento: ccddefc9-1210-4adb-8934-a3cc6c0f0c3b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.108.851 / PR
Número Registro: 2023/0407033-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00020113120228160124 00020673020238160124 20113120228160124 20673020238160124
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE OSEAS MARTINS
ADVOGADO
: RODRIGO RIBEIRO - PR078558
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:24
Código de Controle do Documento: 7b005a5e-a2e3-4a78-8153-51b3a0603f55

Documento eletrônico VDA55148647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:24
Código de Controle do Documento: 7b005a5e-a2e3-4a78-8153-51b3a0603f55